Tribunal: TJMT
Processo: 1017411-95.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017411-95.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), LAURO HUGO SAUTER - CPF: 134.982.150-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1448-60 (AGRAVADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REVISIONAL CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULAS RURAIS - PROVA PERICIAL CONTÁBIL – QUESTÃO COMPLEXA,

ENVOLVENDO REVISIONAL, CORREÇÃO MONETÁRIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE VÁRIAS CÉDULAS RURAIS – IMPUGNAÇÕES, DISCREPÂNCIA DE CÁLCULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando-se que a questão discutida é relativa à revisional, correção monetária de várias cédulas rurais, na qual foi determinada a repetição do indébito, na forma simples, houveram várias impugnações, grande discrepância de valores apresentados pela parte, insegurança mesmo após atualização pela Contadoria Judicial, deve ser mantida a decisão que entendeu pela necessidade de perícia somente de parte da condenação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento, interposto por
LAURO HUGO SAUTER,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças n. 1884-26.2010.8.11.0004, código 96910, que deu parcial provimento à impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a validade da cobrança da multa moratória de 10% prevista pelo artigo 523, §1º., (ante o não pagamento no prazo devido) “uma vez que o presente cumprimento de sentença não encontra-se eivado de qualquer nulidade pois executa valor líquido a ser restituído ao autor, e DEFERIR a realização de prova pericial contábil para apuração exata do quantum, ante a complexidade do cálculo de atualização que deverá ser realizado” (id. 24002585, página 4).

O agravante defende a desnecessidade de realização de prova pericial, sob a alegação de que a execução está seguindo o comando do §2º., do artigo 509 do CPC, “visto que a apuração do valor devido depende apenas de simples cálculo aritmético e o demonstrativo do débito acostado às fls. 272/359 foi elaborado com o julgado, pois foi anexado ao recurso de apelação, o qual foi provido por decisão unânime, conforme se verifica às fls. 463/471- estando precluso o prazo para discussão quanto ao cálculo em questão”.

Adiante argumenta que não cabe a nomeação de perito para apuração exata, visto que já consta dos autos uma planilha apresentada pelo exequente, outra planilha aprestada pelo executado e um cálculo elaborado pelo Contador Judicial, em atendimento à ordem do juiz presente do feito.

Requer a concessão do efeito suspensivo à decisão interlocutória a fim de que seja suspensa a ordem para realização de nova perícia.

No mérito requer a reforma da decisão agravada “em decorrência da liquidação do v. acórdão depender apenas de simples cálculos aritméticos, a fim de que seja julgada improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada às fls. 607/621, com a consequente homologação do cálculo elaborado pelo Contador Judicial de fls. 686, visto que já consta dos autos planilha de cálculo elaborada conforme determinado por esta E. Corte, a qual não foi impugnada pelo ora agravado. ”

A liminar foi indeferida (id. 24801980).

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 28577997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, o presente recurso é contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças n. 1884-26.2010.8.11.0004, código 96910, que deu parcial provimento à impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a validade da cobrança da multa moratória de 10% prevista pelo artigo 523, §1º., (ante o não pagamento no prazo devido) “uma vez que o presente cumprimento de sentença não encontra-se eivado de qualquer nulidade pois executa valor líquido a ser restituído ao autor, e DEFERIR a realização de prova pericial contábil para apuração exata do quantum, ante a complexidade do cálculo de atualização que deverá ser realizado” (id. 24002585, página 4).

A decisão agravada é a seguinte (a grosso modo):

“(...)

Tendo em vista todo o acima exposto, verifica-se que diferentemente do que alega o Requerido, não há necessidade de liquidação de sentença para se determinar o valor a ser restituído ao Autor, bastando simples cálculo aritmético, nos termos do artigo 509, §2º., para o qual deverão ser obedecidos os comandos definidos pelo TJ/MT à fl. 470v, itens I a III.

Especificamente quanto ao item IV constante do julgamento do recurso de apelação pelo Tribunal, que consistiu na condenação do apelado BANCO DO BRASIL S/A à repetição de indébito, na forma simples, tal valor necessitará ser apurado em liquidação de sentença, como menciona a própria decisão (fl. 470v), entretanto, de nada impede a continuidade do presente cumprimento de sentença quanto ao valor a ser restituído ao Autor por pagamento a maior, e as custas processuais a que o apelado foi condenado, no valor de R$ 4.000 (quatro mil reais).”

Portanto, a liquidação de sentença envolve a repetição de indébito na forma simples, porque o agravado manifestou discordância com o cálculo apresentado pelo Contador Judicial, por não ter ele obedecido o conteúdo do acordão proferido quando do julgamento do recurso de apelação.

Malgrados as alegações do agravante, compartilho do entendimento do magistrado, eis que, no caso concreto, a apuração exata do
quantum
devido tomou maior proporção, havendo várias impugnações e grande discrepância e complexidade, envolvendo várias operações.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA PROCEDENTE, EXTINGUINDO A FASE DE CUMPRIMENTO E DETERMINANDO A LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS, COM A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. QUESTÃO COMPLEXA, ENVOLVENDO CORREÇÃO MONETÁRIA DE CÉDULAS RURAIS. Em regra, mostra-se desnecessária a liquidação da sentença nas ações de revisão de contrato, pois a condenação pode ser aferida por simples cálculo aritmético. No caso em exame, todavia, considerando-se que a questão discutida é relativa à correção monetária de cédulas rurais, na qual foi determinada a repetição do indébito, no caso de pagamento a maior, sendo necessária a comprovação dos pagamentos feitos, deve ser mantida a sentença que entendeu necessária a abertura da fase de liquidação, com a realização de prova pericial contábil, a fim de se apurar o real valor devido, evitando-se o enriquecimento ilícito de qualquer das partes. Precedentes desta Corte. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071099592, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 16/11/2016).” (TJ-RS - AC: 70071099592 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 16/11/2016, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/11/2016)

Assim é que, por qualquer ângulo que se aprecie a questão, não resta dúvida de que a prova pericial, na espécie, é adequada e salutar, garantindo a possibilidade de ampla defesa aos litigantes e permitindo ao Juízo a exata cognição dos valores envolvidos.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020